Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702747-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ALVES DE SOUZA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Intime-se o apelante Edilson Alves de Souza para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator